Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-58.2023.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800622-58.2023.8.14.0104

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 120 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, não exige a apreensão da arma, sendo válida quando comprovado seu uso por outros meios de prova, como declarações firmes e coesas da vítima e confissão judicial do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP prescinde de apreensão e perícia da arma, desde que existam outros meios de prova seguros que atestem seu uso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; §2º-A, I; art. 70; art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Batista da Silva Junior apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 120 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (ID 26139171).

O apelante pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo ao argumento de que o artefato não foi apreendido, inexistindo perícia que ateste a potencialidade lesiva e ausência de provas do efetivo emprego na prática delitiva (ID 26139177).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 26139178), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29733439).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por roubo circunstanciado, insurgindo-se contra a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo, reconhecida na sentença nos seguintes termos:

DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SEM APREENSÃO E LAUDO

Não obstante a arma de fogo utilizada no momento do crime não tenha sido apreendida, consequentemente não periciada para atestar a potencialidade lesiva, doutrina e jurisprudência são firmes no sentido de ser possível o reconhecimento da majorante, desde que fique demonstrado no autos – por outros meios de prova – que o autor do crime usou arma de fogo para ameaçar as vítimas. (ID 26139171 - Pág. 8)

Neste particular, oportuno destacar o relato da vítima, transcrito a seguir:

“
Vítima, Wirlas
, disse que: trabalhava à tarde, estava fechando o caixa quando o réu chegou com outro rapaz, numa moto;
Que o réu encostou arma na cintura dele;
Que o acusado mandou passar o dinheiro; Que pegou seu celular; Que pegou o dinheiro, no valor de R$1.700,00; Que o réu pegou o celular de outro rapaz também; Que reconheceu o acusado, pois ele já andava no breu faz tempo; Que ele não tinha nada na moto; Que o outro eu não sei quem é; Que assim que aconteceu prestou depoimento na delegacia; Que conhecia o “titica”; Que eu não conheci ele na hora; ele assaltou o outro frentista, quando ele foi subir na moto ele olhou para trás e eu o reconheci; Que eu conheço ele mesmo, o titica; Que ele levou meu celular e R$ 1.700, 00; Que o meu era R$ 700,00 que eu tinha recebido um dia antes; Que o do posto era R$ 1.000,00; Que do meu colega foi subtraída uma quantia parecida, mas o dinheiro era todo posto; Que o celular do meu colega também foi subtraído; Que foi no quartel PM, atrás do posto, eles estavam na moto e já saíram para caçar; Que depois fui na polícia civil fazer o boletim de ocorrência; Que não cheguei a fazer o reconhecimento dele na delegacia; Que o meu parceiro que foi; Que o wátila; Que parte do dinheiro foi recuperado;
Que viu a arma de fogo com o acusado; Que parecia ser um calibre 38.
(ID 26139171, pág. 6)

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente admitiu que portava arma de fogo, embora tenha atribuído a propriedade do artefato ao comparsa identificado apenas como “Lucas” (ID 26139167)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a confissão do acusado, inexistindo dúvida quanto ao emprego de arma de fogo no momento do assalto, a despeito da ausência de apreensão e perícia do artefato.

No ponto, convém salientar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, consolidou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/02/2026